Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706621-63.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ONA DA SILVA APOLINARIO E MAURICIO APOLINARIO RECORRIDO: GEONEIDE MARIA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. REQUISITOS. LEI N. 13.097/2015. DEFERIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MOMENTO DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. SANEAMENTO DO PROCESSO. ART. 357, I, DO CPC. FACULDADE DO MAGISTRADO. 1. A lei consagrou o princípio da concentração dos atos na matrícula, ressaltando a importância do registro premonitório para resguardar ao adquirente de boa-fé sobre situações jurídicas não constantes no fólio imobiliário. 2. Com a presença dos requisitos previstos nos artigos 54 e 56 da Lei 13.097/2015, deve ser deferida a expedição de certidão premonitória, ainda que se trate de processo de conhecimento, portanto, anterior a formação de um título judicial inerente ao processo de execução. 3. É facultado ao juiz definir o momento da análise do pedido de denunciação da lide, especialmente se o feito ainda não atingiu a fase do saneamento do processo, momento em que o magistrado deve analisar as questões processuais pendentes de julgamento, inteligência do art. 357, I, do CPC. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, §1o, do Código de Processo Civil e 54, inciso IV, da Lei 13.097/2015, sustentando a ausência de fundamentação da decisão que autoriza a averbação de premonitória da ação cujo objeto é a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel. Afirmam que o deferimento se deu de forma ilegal, vez que deferido no bojo de ação de conhecimento. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgados do TJAM, TJDFT e STJ, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA, OAB/DF no 46.869. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à contrariedade aos artigos 489, §1o, do Código de Processo Civil e 54, inciso IV, da Lei 13.097/2015. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA, OAB/DF no 46.869. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002